Tribunal: STF
Processo: ARE 1548432
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM ISOPOR E DERIVADOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE: NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS APLICADAS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS INCS. XXXIV, XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Tributário. Fixação de carga tributária para isopor. Competência constitucional legislativa. Impossibilidade jurídica de equiparação judicial de alíquotas entre produtos. Tema 745 aplicável apenas para telecomunicação e energia elétrica, constitucionalmente apontados como essenciais. Sentença mantida. Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 77).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 82).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXIV, XXXV, LV e LXXVIII do art. 5º, os arts. 37 e 87, o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 150, o § 1º do art. 145 e o § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Busca a reforma do “v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Recorrente e o Estado de São Paulo, no que se refere à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) incidente nas operações com ‘estireno’ e ‘pentano’, devendo se aplicar a tais operações a alíquota geral de 18% (dezoito por cento) ou, quando ao menos, seja decretada a nulidade do v. acórdão por ausência de fundamentação” (fls. 21-22, e-doc. 91).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 101).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “em nenhum momento se discute ofensa a direito local, mas sim violação flagrante aos dispositivos constitucionais. Ademais, a legislação federal mencionada apenas contextualiza os fatos e o que foi julgado na 1ª e 2ª instância” (fl. 4, e-doc. 106).



    Salienta que “o acórdão recorrido violou flagrantemente o disposto no artigo 155, § 2º, da CF, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 5º, caput, II e LXXVIII, artigo 37 e artigo 84, todos da Constituição Federal), o direito de petição / inafastabilidade do poder judiciário e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXIV, XXXV e LV, da Constituição Federal)” (fl. 5, e-doc. 106).



    Ressalta que “o E. Tribunal a quo não apreciou a questão da obrigatoriedade da observância do critério da essencialidade nos termos em que definido no Tema nº 745/STF para o estireno e o pentano (devendo-se aplicar a tais operações a alíquota geral de 18%” (fl. 5, e-doc. 106).



     Enfatiza “que a ofensa ao texto constitucional se deu de forma direta (e não de forma indireta), sendo de rigor a reforma da r. decisão de inadmissão que entendeu que se trataria de ofensa a direito local, para que seja admitido o recurso e, posteriormente, seja dado provimento ao apelo extraordinário” (fl. 6, e-doc. 106).



    Pede que “o presente recurso seja conhecido e provido por esta Corte Superior para, reformando-se a decisão agravada, admitir o Recurso Extraordinário, dando-lhe, em seguida, integral provimento, ou, caso este não seja o entendimento, seja acolhida a preliminar de nulidade do v. acórdão ante a violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV e artigo 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se que o E. Tribunal a quo realize novo julgamento para apreciação de todas as questões suscitadas” (fl. 6, e-doc. 107).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Impossível acolher a alegação da agravante de que a tese de repercussão geral fixada no Tema 745 da repercussão geral seria aplicável à demanda tributária suscitada (fl. 13, e-doc. 91).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma à controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a incidência da tese de repercussão geral, ao fundamento de que “descabe aqui reconhecer a aplicação do RE 714.139 (Tema 745), posto que referente apenas à alíquota de energia e telecomunicações, cuja essencialidade está prevista na Constituição Federal, tema diverso do tratado nos autos” (fl. 6, e-doc. 77).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral, como se verifica no julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.534.486, Relator o Ministro Flávio Dino:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo assentou a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral à espécie, em razão de a matéria discutida nos autos versar sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, e não sobre operações com energia elétrica ou serviços de telecomunicação. 



    Nessa perspectiva, além da ausência de relação direta entre o objeto da presente demanda e a tese fixada no paradigma da repercussão geral indicado, constata-se que, para dissentir das razões firmadas no acórdão recorrido – quanto à ausência de violação aos princípios da seletividade, da essencialidade e da isonomia nas operações em análise –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem assim da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem fez a correta adequação do Tema 745 à controvérsia em exame, sendo inviável ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, revisar a situação fático-jurídica apreciada por aquele órgão judiciário.



    8. Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante decidiu:



    “Nesse aspecto, assinale-se que o ente político instituidor tem discricionariedade na qualificação da essencialidade do serviço sujeito à sua tributação e que o princípio da seletividade não é obrigatoriamente aplicado à disciplina do ICMS. 



    Verifica-se, portanto que a seletividade é mera faculdade do Fisco, uma vez. que a norma constitucional não impõe propriamente um dever ao legislador ordinário. (...)



    O pentano, por sua vez, de acordo com definição também do dicionário do Google é um hidrocarboneto saturado (C5H12) presente em frações leves de petróleo, usado especialmente como solvente. 



    Nesse diapasão, a Lei Estadual nº 6.374/89, que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo, na redação dada pela Lei nº 13.918, de 22/12/2009, conforme lhe facultava a Constituição Federal, previu em seu art. 34, § 1º, item 1, a alíquota de 25% para a operações com mercadorias ou bens arrolados no § 5º, cujo item 26 trata justamente das operações com hidrocarboneto (...)



    Por isso, em que pese o esforço da requerente para defender a essencialidade do ‘estireno’ e do ‘pentano’, cabe ao ente político, sujeito ativo do ICMS, adotar a seletividade segundo os critérios de essencialidade das mercadorias e serviços considerados pelo legislador ordinário, inexistindo obrigação de utilização de critério diverso. 



    Ademais, embora a autora sustente a adoção da alíquota de 18% do ICMS incidente nas operações com ‘estireno’ e ‘pentano’, considerando especificamente que tais mercadorias são matérias primas do isopor (poliestireno expansível), é certo que, conforme visto acima, as substâncias mencionadas são utilizadas para inúmeras outras finalidades, de modo que a adoção da seletividade em relação ao ‘estireno’ e ao ‘pentano’ envolve a análise da essencialidade de diversas outras mercadorias e não somente do isopor. E tal análise, com o objetivo de facilitar o acesso da população a produtos e serviços essenciais é prerrogativa do legislador estadual e não Poder Judiciário. 



    Desta forma, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na alíquota de 25%impugnada pela autora” (fls. 2-4, e-doc. 40).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 101), rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre enquadramento das operações comerciais da empresa agravante, para fins de aplicação de alíquota de ICMS, em conformidade com os princípios da seletividade, razoabilidade e proporcionalidade, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual n. 6.734/1989 e Regulamento do ICMS/SP) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.653-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (PROTEGE GOIÁS). LEI ESTADUAL N. 14.469/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE AO CASO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.727-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE n. 1.478.170-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 
n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    10. Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar, sem expressa previsão legal, a alteração de alíquota ou de base de cálculo de tributos.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” 
(RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    11. A empresa agravante também alega haver “negativa de vigência do direito de petição / inafastabilidade do poder judiciário, insculpido no art. 5º, XXXIV e XXXV da Constituição Federal, bem como dos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) ” (fl. 4, e-doc. 36).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    A ausência de repercussão geral do Tema 660 também se aplica ao direito de petição, previsto no inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República, quando se referir a matéria infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.335.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    12. Também não procede a alegação da agravante de contrariedade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em matéria tributária, por pretensa afronta ao “artigo 5º, caput, II e LXXVIII, artigo 37 e artigo 84, todos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 91).



    No acórdão recorrido, não se tratou de matéria referente à alegada contrariedade a esses dispositivos constitucionais, objeto do recurso extraordinário. Constata-se não haver correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações da agravante sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Há óbices jurídicos impeditivos do processamento do recurso extraordinário e o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora